Tribunal: STF
Processo: HC 84547
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-01
Data de publicação: 2005-03-01

Ementa:
PRONÚNCIA. ART. 121, §2º, II E IV. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
1.
 É certo que a pronúncia, decisão que declara a viabilidade da
acusação, deve, sob pena de nulidade, ser redigida em linguagem
sóbria e comedida, evitando a análise valorativa da prova que possa
influenciar o conselho de sentença. No entanto, também padece de
nulidade aquela em que se inclui qualificadora sem a necessária
fundamentação.
2. Ordem concedida para anular a sentença de
pronúncia, determinando ao juízo de origem que outra seja prolatada,
 observando-se as diretrizes apontadas neste acórdão.